Tribunal: STF
Processo: Rcl 86484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por PBJ Transportadora de Cargas Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Capivari/SP, no  Processo nº 0010449-52.2023.5.15.0039, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra, em síntese, que foi incluída no polo passivo da execução trabalhista, em razão do reconhecimento de grupo econômico com as executadas principais, determinadas medidas de constrição patrimonial em seu desfavor. 

    3. Informa que “em razão do agrupamento das execuções, as reclamadas apresentaram Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista o bloqueio de suas contas bancárias sem a devida citação. Ademais, a referida decisão de bloqueio violou a ordem de suspensão determinada no Tema 1.232 do STF, que trata da possibilidade de inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico na fase de execução trabalhista”. Foi indeferida a exceção de pré-executividade.

    4. Ato contínuo, as executadas “se manifestaram chamando o feito à ordem, considerando o requerimento expresso da parte reclamante, sob o argumento de grupo econômico de empresas que não integraram a fase de conhecimento, requerendo assim a suspensão imediata da execução, em razão do Tema 1.232 desta Corte Superior.” Novamente o pedido foi indeferido, sob o argumento de que “não se trata de pedido de grupo econômico e sim de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não merecendo ser acolhida a pretensão de suspensão da execução fundamentada no Tema 1.232 do C. STF”.

    5. Alega que “não há, nos autos, qualquer pedido do reclamante de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de sua modalidade inversa. O que se verifica, com clareza, é a expressa alegação de formação de grupo econômico, com o objetivo de imputar responsabilidade solidária às empresas apontadas”.

    6. Defende que há aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.232, pois “trata-se de discussão típica de configuração de grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, e não de incidente de desconsideração, direta ou inversa, da personalidade jurídica”.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada na ação trabalhista nº 0010449-52.2023.5.15.0039, que violou decisão proferida pelo STF, no bojo do RE nº 1.387.795 – Tema de Repercussão Geral nº 1232”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação à decisão proferida no âmbito do Tema RG nº 1.232.

    12. Com efeito, em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:


“Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    13. Assento, contudo, que, em 10/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do	RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    14. Nesse contexto, uma vez apreciado o mérito do Tema RG nº 1.232, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO RCL 75490 / PA 3 A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FINALIZADO COM FIXAÇÃO DA TESE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.” 
(Rcl nº 82.913/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2025, p. 24/10/2025; grifos nossos).

    15. Esclareço, por oportuno, que a aplicação da tese de mérito firmada no paradigma é de competência do Juízo originário, limitando-se o presente caso à aferição do descumprimento — ou não — da ordem de sobrestamento anteriormente vigente, a qual, repita-se, não mais subsiste.

    16. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente